Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-12.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-12.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENILSON ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO SOFRIDO E A CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
Cinge-se a controvérsia acerca
da responsabilidade civil do Estado da Bahia pelos danos m
ateriais e mo
rais sofridos pelo autor
apelante cujo automóvel teria caído em um
buraco existente em via pública.

2.

É cediço que para que surja o dever de indenizar por parte do Ente Público, fundado na responsabilidade civil, devem estar presentes três requisitos básicos, quais sejam, o ato ou fato, de caráter omissivo ou comissivo; o dano que tal conduta gerou, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, que pode ter caráter material, incidindo sobre o patrimônio do indivíduo, ou ainda extrapatrimonial, moral.

3. No caso concreto, o
autor trouxe à colação as notas fiscais referentes ao serviço realizados em seu veículo de Placa Policial JSV8179/BA (ID 63299780) e fotos da Avenida Sudene, Tomba, na Cidade de Feira de Santana, que mostram a existência de buracos em via pública (ID 63299781). O autor, porém,
não comprovou que as avarias em seu veículo (parachoque e radiador) foram decorrentes de queda em um buraco em via pública. Nenhuma
outra prova veio aos autos para comprovar o nexo causal entre os gastos do autor em seu automóvel e a eventual negligência do Ente Estatal na manutenção da pista.

4.

O autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, não estando comprovada a responsabilidade civil do Estado.

5. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000495-12.2021.8.05.0080
, em que é Apelante
RENILSON ALMEIDA SOUZA

e Apelado
E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.